Tribunal: TJDFT
Processo: 0711521-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711521-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 18784199) interposta por PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO contra BANCO DO BRASIL S.A. em face da Sentença (ID 67051747) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Nas razões de Apelação, a parte Autora repisa o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça outrora indeferido pelo Juízo a quo (ID 18784169). Intimada para juntar aos autos comprovantes que corroborem a alegada hipossuficiência (ID 52614657), a parte Apelante deixou transcorrer in albis o prazo para atender ao chamamento dessa Relatoria (ID 53419626). Desta forma, configurada a inércia da parte Apelante, o que evidencia o descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por consequência, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o devido preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2023 11:15:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador